Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707877-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL YAN LOPES AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL YAN LOPES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703488-26.2023.8.07.0007, proposta em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 44330118), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando compelir a ré a emitir vouchers relativos ao pacote de viagem contratado sob no 8059706, em uma das datas indicadas pelo adquirente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta haver adquirido, no ano de 2021, pacote de viagem oferecido pela ré sob a descrição "Buenos Aires + jantar com show de tango – 2023" (pedido no 8059706), oportunidade em que indicou 3 (três) datas para embarque (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). O agravante afirma que, no momento da contratação, foi informado de que, no prazo de 45 dias anteriormente à da primeira data sugerida, lhe seriam enviadas as opções de voos. Destaca que, no entanto, a empresa ré, em 15/02/2023, encaminhou mensagem via e-mail, informando que a viagem seria adiada para o segundo semestre de 2023, em decorrência da indisponibilidade de tarifas promocionais. Aduz que o adiamento unilateral da viagem frustra, por completo, sua programação, causando-lhe danos de difícil reparação, uma vez que marcou férias com antecedência, baseado na carga de trabalho do escritório de advocacia ao qual se encontra vinculado. Prossegue asseverando que a empresa ré comercializou os pacotes com antecedência, não podendo invocar a indisponibilidade de tarifas promocionais como justificativa para o adiamento da viagem. Pondera, ademais, que foi instaurado, pelo Ministério da Justiça, procedimento investigativo a respeito da conduta ilícita reiterada da empresa ré, por alterar reiteradamente a data das viagens dos pacotes por ela comercializados, devendo ser consideradas nulas as cláusulas contratuais abusivas, na forma prevista no artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante alega que estão configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposta à ré a obrigação de emitir, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel, para uma das datas sugeridas no formulário de reserva (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do pagamento do preparo juntados aos autos sob o ID 44330120. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise perfunctória dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar configurada a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, de modo a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Defesa do Consumidor, a respeito da recusa de cumprimento de oferta por parte fornecedor do produto ou serviço, estabelece o seguinte regramento: Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Na hipótese em apreço, o agravante, no ano de 2021, adquiriu pacote de viagem promocional comercializado pela empresa ré, com data flexível. Na oportunidade, o autor indicou as datas de 01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023, como sendo de seu interesse para a realização da viagem. No pacote de viagem comercializado sob a modalidade de datas flexíveis, o adquirente sugere 3 (três) datas para início da viagem, dentro do período de validade indicado pela operadora de turismo. Feita a escolha, a operadora assume o compromisso de buscar, dentro do período de validade do pacote, uma data para a realização da viagem, segundo a disponibilidade dos hotéis e companhias aéreas com os quais mantém parceria, preferivelmente nos períodos indicados pelo adquirente. Nesta modalidade de pacote de viagem, a operadora de turismo não se encontra obrigada a emitir vouchers de viagem e hospedagem nas datas sugeridas pelos adquirentes, porquanto assume a obrigação de viabilizar o usufruto da viagem dentro do prazo de validade da promoção. Por esta razão, não é incomum a modificação da data de viagem indicada pelos adquirentes de pacotes sob esta modalidade, uma vez que se encontra condicionada à disponibilidade e tarifário promocional dos parceiros da operadora de turismo. Especificamente na hipótese dos autos, de acordo com as regras estabelecidas por ocasião da contratação, [O] pacote e seus respectivos itens são válidos de 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023, exceto para a alta temporada: em semanas com feriados ou eventos festivos nas cidades de origem e destino e nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. (ID 44330119). No aludido documento, consta ainda a seguinte informação: Preenchimento do formulário: neste momento, indique possíveis datas para a viagem a partir de 60 dias. Ex.: formulário enviado em 15/03, a primeira data possível será em 14/05. Além disso, os períodos precisam de, no mínimo, cinco dias de intervalo entre si. Ex.: 16/05, 22/05 e 28/05. Caso estejam indisponíveis, tentaremos outra data próxima às suas sugestões e enviaremos uma nova opção. (grifo nosso). O acervo documental produzido nos autos indica, em um exame ainda sumário da questão controvertida, que não houve descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa ré, na medida em que se comprometeu a viabilizar o embarque do autor dentro do período de validade da promoção, ou seja de 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023, exceto para a alta temporada: em semanas com feriados ou eventos festivos nas cidades de origem e destino e nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. No comunicado encaminhado por e-mail ao autor (ID do processo originário), com a antecedência prevista no contrato, ficou consignado que, devido à indisponibilidade promocional do aéreo e/ ou da hospedagem referente às datas indicadas em seu formulário, informamos que será necessário desconsiderá-las, nos termos do regulamento acima mencionado, e, dado o contexto citado, pedimos que nos indique novas datas para o 2o semestre de 2023, quando há disponibilidade promocional. Não há qualquer documento nos autos, demonstrado que a empresa ré estaria obrigada a emitir vouchers de viagem e de hospedagem nas datas sugeridas pelo autor. Tais datas, na verdade, servem como indicativo da melhor opção para o adquirente do pacote de viagem, sem caráter vinculativo. Não ficou evidenciado, portanto, o descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa ré, na medida em que facultou ao autor a indicação de outras datas para o início da viagem, ainda dentro do prazo de validade do pacote adquirido. Não é demasiado destacar que, eventuais limitações pessoais do autor, em relação ao usufruto de férias não podem ser invocadas com a finalidade de impor à ré a emissão dos vouchers de viagem e de hospedagem em uma das datas sugeridas. Dessa forma, caberia ao autor, diante das peculiaridades de suas atividades laborais, buscar um pacote de viagem com data fixa, de modo a ter a segurança de que iria usufruir dos serviços de vigem nos períodos pactuados. Por haver optado pela aquisição de pacote de viagem promocional, com data flexível, o autor deve se sujeitar às regras próprias desta modalidade, não lhe sendo assegurada a possibilidade de exigir a emissão e vouchers para uma das datas sugeridas. Consequentemente, não se encontra configurada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, circunstância que inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.